Tribunal: TJES
Processo: 5010022-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010022-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON FERNANDO RIPARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 180 DA LEP. TEMA 1106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pela 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que unificou as penas impostas em distintas condenações criminais, totalizando 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto.
A Defesa requereu a revogação do mandado de prisão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando que o agravante estaria ressocializado e não representaria risco à sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, diante da superveniência de nova condenação, é cabível a manutenção das penas restritivas de direitos ou se é obrigatória a conversão em pena privativa de liberdade;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, conforme o art. 180 da LEP, e se há fundamento para a revogação do mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 44, §5º, do Código Penal determina que, sobrevindo nova condenação a pena privativa de liberdade, deve ser realizada a unificação das penas, com conversão das restritivas de direitos em privativas de liberdade, quando a soma das penas ultrapassa quatro anos, o que ocorre no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1106), fixou a tese de que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade durante a execução de pena restritiva de direitos, as penas devem ser unificadas, com reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada apenas a hipótese de cumprimento simultâneo em regime aberto (REsp 1.918.287/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 28/06/2022).

A decisão agravada observou esse entendimento ao unificar as penas do agravante e converter as restritivas de direitos em pena corporal, fixando regime semiaberto, diante do total superior a seis anos.

O art. 180 da Lei de Execução Penal permite a conversão da pena privativa em restritiva de direitos apenas se atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:
(i) cumprimento em regime aberto;
(ii) cumprimento mínimo de um quarto da pena;
(iii) bons antecedentes e personalidade favorável.
Nenhum desses requisitos foi atendido, pois o agravante cumpre pena em regime semiaberto, não completou um quarto da pena e apresenta reincidência.

O fato de o apenado exercer atividade laboral e estudar não autoriza a conversão da pena, pois tais elementos não substituem o cumprimento dos requisitos legais.

A revogação do mandado de prisão é incabível, uma vez que se mostra imprescindível o início da execução da pena no regime fixado, inexistindo ilegalidade na determinação de custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010022-62.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROBSON FERNANDO RIPARDO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: FRANCIELLE MARELISA NEVES - ES28478-A, LUIZA GOMES MENDES DE SOUZA RANGEL - ES29683, THIAGO DIAS MATOS - ES29429-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
ROB
S
ON FERNANDO RIPARDO
,
em face da decisão (id. 14433838 – seq. 307.1) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que unificou as penas aplicadas ao reeducando, e converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.

A Defesa, em suas razões recursais (id. 14433838 – 330.1), requer a revogação do mandado de prisão, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, sob o argumento de que o agravante encontra-se ressocializado e não representa qualquer risco à sociedade.

Colhe-se dos autos da Execução Penal de n°00138840620078080050, que em seq. 286.2 foi proferida decisão unificando as penas referentes as condenações nº 0035817-30.2018.8.08.0024 e nº 0012522-81.2021.8.08.0048, totalizando 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, com estabelecimento do regime semiaberto.

Posteriormente, foi inserida nova guia de execução referente ao processo de n° 5014905-32.2018.4.02.5001, cuja reprimenda foi de 03 (três) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias pela prática do delito de uso de documento falso (art. 304 do CP), sendo igualmente fixado o regime de cumprimento em semiaberto.

Por meio da decisão de seq. 307.1, procedeu-se nova unificação das penas totalizando em 06 (seis) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, considerando ainda a pena já cumprida de 01 (um) ano 05 (cinco) meses 05 (cinco) dias, restando, portanto, a cumprir 05 (cinco) anos 1 (um) mês e 05 (cinco) dias. Na mesma ocasião a Magistrada converteu a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, tendo em vista a fixação do regime semiaberto.

Dessa forma, verifico que razão não assiste à Defesa.

Isso porque conforme dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal, nos casos em que sobrevier nova condenação, deve ser realizado a unificação de penas e, somente será admissível, a manutenção da reprimenda restritiva de direitos, quando a pena não ultrapassar 04 (quatro) anos, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que ultrapassou o limite estipulado no artigo.

A questão foi também enfrentada pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1106), com a fixação da seguinte tese:

“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”

(STJ - REsp: 1918287 MG 2021/0023340-4, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2022)
(grifo acrescido)
.

No caso vertente, as penas foram unificadas pela Magistrada, que converteu a penas restritivas de direito em pena corporal, totalizando 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias. Dessa forma, o reeducando deverá cumprir o período remanescente de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, considerando-se a pena já cumprida.

Cumpre ressaltar que o artigo 180 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, desde que a reprimenda não exceda 2 (dois) anos, observadas cumulativamente as seguintes condições: I – que o condenado esteja cumprindo a pena em regime aberto; II – que tenha cumprido, no mínimo, 1/4 (um quarto) da pena; III – que os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem a conveniência da conversão.

No entanto, a análise aos autos revela que o reeducando não atende a nenhum dos requisitos estabelecidos no referido dispositivo, encontrando-se atualmente em regime semiaberto, não tendo cumprido 1/4 (um quarto) da pena total e, diante de sua extensa reincidência, sua personalidade não recomenda a conversão da pena.

Assim, o fato de o agravante estar atualmente trabalhando e estudando, e de supostamente não representar perigo à sociedade, não o exime do cumprimento da reprimenda imposta.

De mesmo modo não há que se falar em revogação do mandado de prisão do apenado considerando-se a imprescindibilidade do início do cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Assim, a decisão agravada, a qual unificou as condenações, e converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, em desfavor do agravante, está em consonância com a jurisprudência.

Ante o exposto, em consonância com entendimento da Procuradoria de Justiça (id. 16195236),
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.